Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-72.2024.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-72.2024.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: ADILSON DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO EM ÁREA NÃO ABRANGIDA PELOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não comprovação da mora do devedor. 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação “Não Procurado”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e conforme a interpretação fixada no Tema 1132 do STJ. 3. A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito legal indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A tese firmada no Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Todavia, tal entendimento pressupõe a efetiva remessa da correspondência à localidade contratual. 5. No caso concreto, o AR foi devolvido com a anotação “Não Procurado”, evidenciando a frustração da entrega em razão da ausência de cobertura dos Correios na localidade, o que afasta a incidência da tese do Tema 1132. 6. A ausência de constituição válida em mora configura a inexistência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000102-72.2024.8.05.0148
, sendo Apelante
o BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
e Apelado

ADILSON DE JESUS ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

09